Tribunal: TJSP
Processo: 2301628-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Custeio de tratamento multidisciplinar ao autor, que apresenta Transtorno do Espectro Autista. Negativa da cobertura do tratamento (método ABA) a portador de autismo vai de encontro com entendimento jurisprudencial absolutamente pacificado desta Corte. A modalidade impugnada pela recorrente (musicoterapia) não consta da prescrição médica, nem foi concedida pela

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Custeio de tratamento multidisciplinar ao autor, que apresenta Transtorno do Espectro Autista. Negativa da cobertura do tratamento (método ABA) a portador de autismo vai de encontro com entendimento jurisprudencial absolutamente pacificado desta Corte. A modalidade impugnada pela recorrente (musicoterapia) não consta da prescrição médica, nem foi concedida pela decisão agravada, de sorte a lhe faltar interesse recursal a respeito. Cobertura deve ser integralmente custeada pela operadora de saúde em clínica credenciada. Apenas se não houver clínicas e profissionais na rede credenciada aptos para ministrar o tratamento proposto, poderá o autor se dirigir a estabelecimento não credenciado, e neste caso será o tratamento custeado integralmente pela operadora, ou por meio de reembolso excepcionalmente integral. Inviabilidade da cobertura de assistente terapêutico. Dúvida sobre a natureza do procedimento, que mais se aproxima de serviços educacionais do que tratamento clínico propriamente dito. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido em parte.